Tribunal: STF
Processo: MS 24042
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA APOSENTADO. CARGO ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À
VANTAGEM DO INCISO III DO ARTIGO 184 DA LEI 1711/52. LEI FEDERAL
INAPLICÁVEL AOS MAGISTRADOS ESTADUAIS. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO
TRIÊNIO LEGAL NO CARGO ISOLADO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI
6701/79. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.      Não sendo de carreira, mas
isolado, o provimento do cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça não se dá por promoção.
2.      Vantagem de 20% sobre os
proventos condicionada a que o Ministro permanecesse no cargo por
três anos, enquanto vigente a regra do artigo 184 do antigo Estatuto
 dos Funcionários Públicos Federais.
3.      Se a posse do impetrante
no STJ se deu em 09 de agosto de 1990, operou-se o cumprimento de
três anos no exercício do cargo em 09 de agosto de 1993, quando já
revogada a lei concessiva da vantagem pleiteada.
4.      Direito
adquirido. Alegação improcedente. A Lei 1711/52 dirigida aos
servidores públicos federais não se aplica aos magistrados
estaduais.
5.      Artigo 1º da Lei 6701/79. Norma de direito
público. Interpretação restrita. Não foram revogados os requisitos
dos incisos I, II e III do artigo 184 da Lei 1711/52. A alteração
apenas  assegurou as vantagens (no plural) àqueles que, embora não
contassem 35 anos de serviço, tivessem cumprido o tempo que a lei
exigia para aposentadoria voluntária com proventos integrais.
Precedentes.
        Segurança denegada.